Tribunal: STF
Processo: ARE 1388747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou os requisitos necessários à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil: a) interposição do recurso extraordinário sob a égide do CPC de 2015; b) a ação não pode ser de competência dos Juizados Especiais; c) o apelo extremo precisa ter o seguimento negado apenas em razão da natureza infraconstitucional da matéria nele versada; d) não pode ter havido a interposição simultânea de recurso especial, ou, em havendo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça deve consignar a natureza constitucional da controvérsia.



    2. No caso, foi negado provimento ao agravo em decorrência da falta de cumprimento de um dos pressupostos recursais do recurso extraordinário, a atrair a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    3. Na decisão agravada, não foi sequer asseverada a existência de ofensa reflexa à Constituição da República. Inviável, portanto, a suscitada aplicação do art. 1.033 do CPC de 2015.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.